Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. RISCO DO NEGÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ.
1. Verificado que o embargante adquiriu veículo em situação irregular perante o órgão de trânsito, no caso, em nome de terceiro estranho a ele, esse assumiu o risco do negócio, razão pela qual deverá arcar com o ônus da sucumbência (Súmula 303 do STJ).
2. Negou-se provimento ao apelo.